Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-15.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ESTIPULANTE EMPREGADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. INGESTÃO DE MACONHA E REMÉDIO CALMANTE. AGRAVAMENTO DE RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INVÁLIDA. CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA ÀS BENEFICIÁRIAS INDICADAS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 436, do Código Civil, a empresa empregadora que estipula em favor de seus funcionários pode exigir o cumprimento da obrigação. Tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação de cobrança de indenização securitária a instituição financeira líder do grupo econômico ao qual pertence a seguradora. Há interesse de agir na hipótese em que não houve o pagamento da indenização do seguro de vida em grupo contratado para as beneficiárias do segurado falecido, não sendo necessário o esgotamento da via administrativa para que a parte possa perseguir direito judicialmente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.665.701/RS, firmou entendimento no sentido de ser ilícita a recusa de pagar a indenização securitária decorrente de seguro de pessoa, ainda que o segurado estivesse sob o efeito do uso de droga ilícita e medicamento no momento do acidente que lhe vitimou, privilegiando, assim, a orientação exarada pela Superintendência de Seguros Privados, na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. Tratando-se de indenização securitária, os juros de mora são contados da citação, consoante artigo 405, do Código Civil. A mera recusa ao pagamento da indenização securitária, fundada em interpretação de cláusula do ajuste celebrado, não é suficiente para gerar danos de ordem extrapatrimonial às beneficiárias, em especial quando não for demonstrada a ocorrência de violação a seus direitos da personalidade.